Tribunal: TJPA
Processo: 0808941-36.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808941-36.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0808941-36.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA.

INTERESSADO:
EDWINN GOMES
.

Autos em referência
:
0804854-96.2022.8.14.0024
.

Procuradora de Justiça:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE NA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 70, § 3º do Código de Processo Penal ensina: "
a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração". “
§ 3º
Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”
.

2.
O art. 70, § 3º, do CPP, socorre-se do critério da prevenção em situações específicas
.
Nessa esteira, se o limite o territorial foi incerto entre duas ou mais competências, resta verificar se qualquer dos juízes se antecipou ao outro para trazer para si a competência. Da mesma forma, se o local da consumação do crime ou o local do último ato de execução for na divisa entre duas ou mais competências, resta verificar se qualquer dos juízes se antecipou ao outro para trazer para si a competência. A prevenção, aplicável a essas duas situações, nada mais é do que um critério de desempate existente entre dois ou mais juízes.

3.

Conflito conhecido e dirimido para
declarar

a COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitante da
Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA

para processar e julgar os autos em referência. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitante
da

Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA
,
nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência,
tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA,
e suscitado o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA
,
nos autos do
Processo n°
0804854-96.2022.8.14.0024
,
que apura a ocorrência do delito capitulado no art. 1021, § 2º inciso II, do Código Penal.

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, tem origem nos autos do Processo n° 0804854-96.2022.8.14.0024, com a divergência de posicionamentos entre os Juízos envolvidos (Comarcas de Novo Progresso e de Itaituba), alojando-se, basicamente, na indefinição do Município ao qual pertenceria a localidade em que o crime apurado teria sido praticado (Garimpo da Pistinha), indefinição essa que, pelo se extrai dos autos em referência, teve sua origem desde o cadastro inicial dos fatos na fase inquisitiva.

Asseveram os autos que o representante do Ministério Público, a Defesa Técnica e o Juízo da Comarca de Novo Progresso/PA, quando da realização na Audiência de Custódia, concluíram que o lançamento indevido/incorreto de um CEP, de nº 68.193-000 (controle possivelmente inexistente na localidade do Garimpo), teria deslocado a apreciação inicial dos fatos para reportada Comarca, sendo que o aludido “Garimpo da Pistinha” pertenceria a região da Comarca de Itaituba.

No ID nº 14427498, pág. 95, a Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA prolatou decisão declinando a competência em prol do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA, por entender ser este o juízo territorialmente competente para processar e julgar o feito.

No ID nº 14427498, págs. 97-100, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA, não concordando com a decisão, suscitou o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 114, Inciso I, c/c art. 115, Inciso III c/c art. 69, item I c/c art. 70, todos do Código Penal, entendendo pela competência do Juízo Criminal da Comarca de Itaituba-PA, encaminhando os autos a esta superior instância para dirimir a controvérsia.

Os autos foram distribuídos à esta relatoria, no qual proferi despacho encaminhando a Procuradoria de Justiça, que, através do ID nº 16110726, se reservou a manifestação oportuna, entendendo que os autos devem primeiramente retornar ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público, haja vista ter a competência do Juízo de Itaituba sido apenas mencionada, com uso de critério puramente subjetivo.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em se definir qual é o Juízo competente, para processar e julgar a conduta delitiva do crime de natureza dolosa contra a vida, em tese, praticada pelo interessado, previsto nos art. 121, § 2º, inciso II
do Código Penal.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Dispõe o art. 70, § 3º do Código de Processo Penal ensina:
"a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração"
. “
§ 3º
Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”.

O art. 70, § 3º, do CPP, socorre-se do critério da prevenção em situações específicas. Quanto à prevenção, é bom registrar, desde logo, que o art. 83,
caput
, do CPP, dispõe que: “
Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”
.

Em síntese, se houver dois juízes igualmente competentes, aquele que se antecipar ao outro traz para si a competência.

Nessa esteira, se o limite territorial for incerto entre duas ou mais competências, resta verificar se qualquer dos juízes se antecipou ao outro para trazer para si a competência. Da mesma forma, se o local da consumação do crime ou o local do último ato de execução for na divisa entre duas ou mais competências, resta verificar se qualquer dos juízes se antecipou ao outro para trazer para si a competência. A prevenção, aplicável a essas duas situações, nada mais é do que um critério de desempate existente entre dois ou mais juízes.

No caso dos autos, há referência de que o delito objeto da ação penal ocorreu na localidade denominada de “Garimpo da Pistinha”, não havendo delimitação quanto a região do território por lei, sendo
incerta a jurisdição uma vez a infração consumada na divisa dos juízos suscitante e suscitado
e, constatando-se que os atos iniciais da instrução dos autos em referência vieram a ocorrer perante o Juízo Criminal de Novo Progresso, deve o referido juízo, ora suscitante,

ser declarado competente para instruir e julgar o processo de 1º grau.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. INCERTEZA. ART. 70, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. 1. Sendo incerto o local da consumação do delito, em tese ocorrido entre duas Comarcas limítrofes, é de se aplicar o critério da prevenção, nos moldes do que determina o art. 70, § 3º, do Código de Processo Penal.
In casu
, tendo havido a anterior prática de atos processuais por parte de um dos magistrados, determinação de busca e apreensão, a ele deve ser atribuída a competência, em razão da prevenção. 2. Conflito conhecido para julgar competente o JUÍZO DE DIREITO DE ENTRE RIOS - BA, o suscitante.

(STJ. CC 113.174/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 17/02/2011).

Por todo exposto, conheço do conflito
para fixar a competência do Juiz Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA para instruir e julgar os
autos em referência.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/03/2024